Tribunal: TJMT
Processo: 0007089-80.2014.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007089-80.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[REMA AUTO CAR COMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 84.259.316/0002-73 (APELADO), LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), GRAZIELLA PAES MAIOLINO - CPF: 033.094.041-45 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO ADMINISTRATIVO – ESTIPULAÇÃO DE VALOR MÍNIMO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO COMO PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO - ARTIGO 570-E, §1º, I, DO RICMS – INCONSTITUCIONALIDADE - GARANTIA DA AMPLA DEFESA SEM LIMITAÇÃO. SENTENÇA RATIFICADA-RECURSO DESPROVIDO.

O óbice criado pela Administração Pública, no que tange à vedação da interposição de recursos administrativos, tendo por objeto créditos tributários inferiores a 5000 UPF-MT, viola direito líquido e certo, haja vista que a garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório não deve ser condicionada, sendo, pois, defeso, estipular tal restrição como pressuposto de admissibilidade recursal

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Remessa Necessária e Apelação
interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Mandado de segurança
– nº 7089-80.2014.811.0041, ajuizada por
Rema Auto Car Comercial Ltda
, julgou procedente o
writ of mandamus
,
com fulcro no art. 269, I, do CPC, para convalidar os termos da liminar deferida no nascedouro e declarar a inconstitucionalidade incidental do art.570-E, §1 do RICMS, obtendo à impetrante o direito no recebimento dos recursos voluntários 5055505/2011, 5055954/2011, 5555970/2011, 5055978/2011, 5056129/2011, 5056199/2011, 5064411/2011 e 5056487/2011 e suspensão da exigibilidade dos crédito tributários discutidos, até julgamento final pela instancia administrativa competente
.” (id. 4288815)

Em suas razões recursais o Apelado alega que
não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade nas disposiçõe contidas na legislação tributaria estadual condicionando a interposição de recurso voluntario ao valor do crédito tributário apurado no momenta da decisão singular, notadamente porque, a própria Constituição Federal de 1988 não garante o duplo grau de jurisdição administrativa
.

Ao final, ressaltou que
não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal ou isonomia, devendo ser reformada a sentença
(id. 2770158, 2770160 e 2770163).

Contrarrazões (id. 4288940, 4288941 e 4288942).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como relatado,
trata-se de

Reexame necessário e Apelação cível

interposta pelo
Estado de Mato Grosso
, em face da Sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos de
Mandado de segurança
– nº 7089-80.2014.811.0041, impetrado por
Rema Auto Car Comercial Ltda
, concedeu a segurança
, para declarar a inconstitucionalidade incidental do art.570-E, §1 do RICMS, obtendo à impetrante o direito de recurso e suspensão da exigibilidade dos crédito tributários discutidos, até julgamento final pela instancia administrativa competente
.” (id. 4288815)

O MM. Juízo a quo, ao sentenciar o feito, salientou que a decisão administrativa que negou seguimento ao recurso administrativo, interposto pela Impetrante, ofende o duplo grau de jurisdição, o devido processo legal, o exercício do contraditório e da ampla defesa, além do princípio da isonomia, todos previstos na Cártula Fundamental (artigo 5º, inciso XXXIV, alínea “a” e inciso LV da Constituição Federal).

Por essa razão, determinou que a autoridade coatora procedesse à análise do recurso administrativo mencionado na peça inaugural.

Foi o seguinte o dispositivo sentencial:

"(...) Diante do exposto
julgo procedente o writ of mandamus,
com fulcro no art. 269, I, do CPC, para convalidar os termos da liminar deferida no nascedouro e declarar a inconstitucionalidade incidental do art.570-E, §1 do RICMS, obtendo à impetrante o direito no recebimento dos recursos voluntários 5055505/2011, 5055954/2011, 5555970/2011, 5055978/2011, 5056129/2011, 5056199/2011, 5064411/2011 e 5056487/2011 e suspensão da exigibilidade dos crédito tributários discutidos, até julgamento final pela instancia administrativa competente
.
.(...)"

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação (id.
4288824, 4288825, 4288826 e 428887
)
.

O caso não é inédito neste sodalício, tampouco nesta Câmara de Direito Público, visto que já foi, inclusive, declarado, incidentalmente, pelo Pleno desde Tribunal de Justiça, nos autos do Mandado de Segurança n. 41160/2009, a inconstitucionalidade do art. 570-E, §1º, I, do RICMS, por manifesta violação ao princípio da legalidade, direito de petição, contraditório, devido processo legal, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia e direito de reversibilidade administrativo e proporcionalidade. Veja-se o que constou da respectiva ementa:

MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL – RECURSO ADMINISTRATIVO – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE – REJEITADAS – INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL DO ART. 570-e, § 1º, I, DO REGULAMENTO DO ICMS, INSERIDO PELO ART. 1º, VII, DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.747/2008 – SIMPLES LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – 5000 UPF OU R$ 155.037,39 – VIOLAÇÃO À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTERATIV E PROPORCIONALIDADE – RECONHECIDA E DECLARADA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1 – A consecução da democracia vista de último modo, depende da ação do Estado na promoção de um procedimento administrativo que seja (I) sujeito ao controle dos órgãos democráticos, (II) transparente e (III) amplamente acessível aos administrados. 2 – Ocorre que a faceta utilizada no art. 570-E, § 1º, I, do Regulamento do ICMS impede que a própria Administração revise um ato administrativo porventura ilícito que encerre valor inferior a 5000 UPFMT, ou seja, menor que R$ 155.037,40(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e sete reais e quarenta centavos). 3 – Não está a dizer aqui, em verdade, que todo o débito fiscal deve, obrigatoriamente, ser sujeitado ao duplo grau administrativo, mas sim que, havendo previsão de reexame da matéria por órgão colegiado superior, o simples valor do crédito não pode servir de parâmetro para objetar o manejo pontual do recurso pelo contribuinte. 4 – Como o caput do art. 570-E do Regulamento do ICMS permite a interposição de recurso voluntário das decisões que denegam, parcial ou integralmente, o provimento do seu pedido de revisão, vislumbra-se que a garantia do duplo grau encontra berço nesta legislação infraconstitucional. 5 – O direito de recurso, em procedimentos dessa espécie, reúne a qualidade de um principio geral do direito e de direito fundamental, gozando de proteção constitucional tanto inciso XXXIV (direito de petição) como o inciso LV (contraditório) no art. 5º da CF/88. 6 – Dentre as prerrogativas materiais da Administração remanescente o chamado poder de revisão ou revisional, que nada mais é do que a prerrogativa de que dispõe para avocar processos de escalões hierarquicamente inferiores para posicionar-se sobre a questão. Princípio da revisibilidade administrativa. 7 – O objetivo prático da norma limitadora parece ter sido o de forçar o recebimento dos créditos tributários menores com assento no pressuposto de que atuação administrativa do contribuinte, nestas hipóteses, é meramente protelatória, o que viola o postulado da isonomia. 8 – Falta razoabilidade à norma que elege um limite, simplesmente por estabelecer e sem qualquer justificativa plausível, para arrancar daqueles que possuem débito inferior a 5000 UPF/MT do direito discuti-lo na via recursal e, por conseguinte, a suspensividade de sua cobrança com fulcro no art. 151, III, do CTN. 9 – Declarada a inconstitucionalidade incidental do inciso I do § 1º do art. 570-E do Regulamento do ICMS, inserida pelo art. 1º, VII, do Decreto Estadual nº 1747, de 23/12/2008, para possibilitar, no caso concreto, que a impetrante, se assim desejar, interponha recurso administrativo de decisões administrativas de dívidas fiscais suas inferiores a 5000 UPFMT. (Mandado de Segurança Nº 41160/2009 – Tribunal Pleno; Relator Des. Sebastião de Morais Filho; Julgamento proferido em 24 de setembro de 2009).

Com efeito, sem maiores delongas, tem-se que o óbice criado pela Administração Pública, concernente à vedação de interposição de recursos administrativos àqueles devedores de créditos inferiores a 5000 UPFMT, viola, de fato, o direito, líquido e certo, da impetrante, haja vista que a garantia constitucional da ampla defesa não deve estar condicionada ao valor do débito tributário, como pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo.

Nesse sentido, o entendimento reiterado das Câmaras de Direito Público desta Corte. Confira-se:

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – DÉBITO FISCAL - DISCUSSÃO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO – DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE O LANÇAMENTO CONSTITUTIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO – NEGATIVADE SEGUIMENTO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 570-E, § 1º, I, DO RICMS – LIMITAÇÃO DO DIREITO DE RECORRER AO VALOR DA DÍVIDA – (5000 UPFMT) – AFRONTA À LEGALIDADE, DIREITO DE PETIÇÃO, CONTRADITÓRIO, DEVIDO PROCESSO LEGAL, DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVA, ISONOMIA, DIREITO DE REVISIBILIDADE ADMINISTRATIVO E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. 1 – Segundo entendimento externado pelo Pleno deste Sodalício, é manifestamente ilegal e inconstitucional a norma insculpida no artigo 570-E, §1º, I, do RICMS, que objeta a interposição de revisão de decisão administrativa (recurso administrativo) pelo contribuinte com espeque apenas no valor do débito tributário em discussão, porque esbarra em princípios constitucionais basilares do direito, tais como, direito de petição, contraditório, ampla defesa, duplo grau de jurisdição administrativa, isonomia, direito de revisibilidade administrativa e proporcionalidade. 2 - Apresenta-se desarrazoada a norma que elege um limite para o exercício de revisionar decisão administrativa em que se discute débito tributário sem que, efetivamente, haja uma razão relevante. 3 – Em ocorrendo a hipótese do manejo do recurso voluntário administrativo, a exemplo de decisão que nega provimento à revisão de crédito tributário que acarreta a constituição de crédito (artigo 570-E, caput), não pode a Administração objetar sua interposição pelo contribuinte, apenas com base no valor da dívida (art. 570-E, §1º, I do RICMS). (ReeNec 150862/2014, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Terceira Câmara Cível, julgado em 24/03/2015, publicado no DJE 06/04/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO RECURSO INADMITIDO COM FUNDAMENTO NO ART. 570-E DO RICMS – AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO ADMINISTRATIVO – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO ATÉ DECISÃO FINAL - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se mostra razoável a norma que limita valor à interposição de recurso administrativo, posto que constitui ofensa ao duplo grau de jurisdição administrativo. 2. A impugnação administrativa do crédito tributário suspende a sua exigibilidade até a apreciação definitiva do recurso. 3. Agravo desprovido. (AI 6139/2014, Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, Terceira Câmara Cível, julgado em 16/09/2014, publicado no DJE 29/09/2014).

Desse modo, é de rigor a manutenção da r. sentença, haja vista que, conforme assinalado, o simples valor do crédito não deve servir de parâmetro para obstar a interposição de recurso voluntário da decisão que negar integral ou parcial o provimento do pedido de revisão.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, e em remessa necessária, ratifico a sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020